Tribunal: TJDFT
Processo: 0744997-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0744997-41.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANILDA COSMO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consta pedido no recurso inominado para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a determinar que o Distrito Federal efetue de imediato o procedimento cirúrgico indicado na sentença. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Constata-se do documento ID 40034475 que a parte autora está inserida na lista para a realização do procedimento, sob prioridade VERDE. Desse modo, não se constata a urgência do procedimento a autorizar eventual antecipação do seu procedimento em detrimento de outras pessoas que aguardam com quadro clínico mais urgente (prioridade vermelha ou amarela) ou em condições clínicas similares, mas anteriores à sua posição na fila de espera, de modo que deve aguardar o julgamento do recurso. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se vista ao MP quanto ao recurso inominado interposto. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Int. Brasília/DF, 6 de outubro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator